Tribunal: STF
Processo: ARE 1411084
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA IMPEDITIVA DA ATUAÇÃO PROTETIVA DO DETENTO PARA ROMPER O NEXO DE CAUSALIDADE DA OMISSÃO ESTATAL COM O RESULTADO DANOSO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. Cinge-se a controvérsia recursal na verificação da responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro em razão do falecimento de detento, respectivamente, filho e irmão das apeladas, dentro de unidade prisional estadual em 18/04/2011. Art. 37, § 6º, da CRFB. A questão presente, porém, trata das hipóteses em que o administrador não provoca o dano mediante conduta comissiva, mas por omissão. Dessa forma, somente será possível responsabilizar o Estado por omissão específica nas hipóteses em que ele tem a possibilidade de prever e de evitar o dano, mas permanece omisso. Esse é o entendimento consolidado pelo Pleno do STF no julgamento do RE 841526 / RS, relatado pelo Min. Luiz Fux, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria. Dessa forma, caberia ao Estado comprovar causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento para romper o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. De fato, não há qualquer prova nesse sentido, limitando-se o réu a tecer argumentos de cunho genérico acerca da responsabilidade de terceiros e de caso fortuito, que não se enquadram no caso em tela. Ressalte-se que o próprio recorrente sugere, em suas razões recursais, que a vigilância não é feita de forma ostensiva dentro do alojamento, mas apenas “nas dependências comuns do Presídio”, como se os homicídios e tantos outros delitos ou incidentes só pudessem ocorrer nos pátios das unidades prisionais. Por outra perspectiva, no que tange à alegada ausência de previsibilidade por inexistência de registro de rixas ou ameaças ao ex-detento, há que se consignar que não foi anexado um único documento que comprove tal alegação, sobretudo porque o PAD apresentado não veio acompanhado da sua devida instrução. As mediadas adotadas pela Administração, a saber, comunicação do falecimento aos familiares do preso; abertura de sindicância e de processo disciplinar para apuração dos fatos, não passam de obrigações legais e não se prestam para demonstração de inexistência de omissão Estatal quanto ao óbito do ex- detento. A guisa de reforço argumentativo, ainda que se considere a independência das esferas civil e criminal, é importante registrar que os supostos autores do delito em questão figuram como meros indiciados, não havendo notícias de oferecimento de denúncia, tampouco de condenação nos autos do Processo nº 0115542-78.2011.8.19.0001. Nessa toada, tendo em vista que a parte ré não logrou êxito em demonstrar causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento (ônus que lhe incumbia na forma do art. 373, II, do CPC), assim como os fatos ultrapassam os limites da previsibilidade, ocasionando em quebra do nexo de causalidade. Manutenção da sentença neste tocante. Dano moral caracterizado. In casu, a verba foi arbitrada em R$40.000,00 para a genitora e R$20.000,00 para a irmã do falecido, tendo o recorrente alegado a existência de contradição entre a fundamentação do julgado e o seu dispositivo, pretendendo a redução do quantum ao patamar de R$45.000,00, na proporção de R$30.000,00 para a mãe e R$15.000,00) para a irmã do ex-detento. Todavia, após a interposição dos embargos de declaração o magistrado de primeiro grau manteve o montante indicado no dispositivo da sentença, o que, a meu juízo, se mostra mais adequado considerando-se as peculiaridades do caso concreto e os valores arbitrados em casos similares por este e. TJRT, estando em consonância com a gravidade e extensão dos danos. Consectários legais. Sentença que restou omissa quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária. Em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Correção monetária que deve incidir a partir da data do arbitramento, conforme prevê a Súmula 362 do STJ. Sentença que merece pequeno ajuste. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente